Tribunal: TCU
Processo: 033.259/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10069/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, I, da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos 201, § 3o, 212, 143, inciso V, alínea "a", e 169, V, do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, dando ciência desta deliberação e da instrução que a suporta à Joseilde do Carmo Correia e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.259/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Correia Santos Neto (XXX.879.985-XX) 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.